Tribunal: TJMT
Processo: 1006373-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário n. 1006373-52.2020.8.11.0000
RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 93026952):
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - REPRESENTAÇÃO DE NATUREZA EXTERNA – MEDIDA CAUTELAR – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 70, INCISO IV, DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS C/C ARTIGO 229 DO REGIMENTO INTERNO DA CORTE DE CONTAS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Tribunal de Contas no exercício das suas funções pode utilizar-se de medidas cautelares para assegurar a eficácia das suas decisões.
2. A decretação de medidas cautelares sem possibilitar a manifestação da parte interessada, ofende o disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, que asseguram o devido processo legal e observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo de representação.
3. Violação a direito líquido e certo caracterizada.
4. Segurança concedida.
(TJMT – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – n. 1006373-52.2020.8.11.0000, Relatora: DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 01/07/2021).
A parte recorrida opôs embargos de declaração que foram acolhidos sem efeitos modificativos, apenas para sanar o erro material (id. 120954469).
A parte recorrente alega, em síntese, violação ao art. art. 71 da Constituição Federal, sob o argumento que faz parte do poder geral de cautela – assegurado aos tribunais de contas – a expedição de medidas cautelares inaudita altera parte.
Tempestividade do recurso no id. 124653166.
Contrarrazões no id. 126859679.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Supremo Tribunal Federal, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local (Súmula 280 do STF)
Com efeito, pode-se afirmar que o ponto ventilado no recurso extraordinário tem como finalidade impugnar indiretamente a lei local.
Por sua vez, é certo que não é cabível recurso extraordinário contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.08.2018. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. ESTÁGIO PROBATÓRIO. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE AVALIAÇÃO DO SEU DESEMPENHO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI LOCAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à suspensão da contagem do tempo de serviço, para fins de estágio probatório, nos períodos de afastamentos estabelecidos na lei local pertinente, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei Complementar Estadual 1.059/2008), o que encontra óbice na Súmula 280/STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (STF - AgR ARE: 1143611 SP - SÃO PAULO 1052886-72.2015.8.26.0053, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 11/10/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-231 24-10-2019) (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto, uma vez que a controvérsia depende de enfretamento, de forma indireta, de lei local, isto é, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (LC 269, de 22 de janeiro de 2007) e seu regimento interno, conforme fundamentado no acórdão impugnado.
Ressalta-se que o acórdão foi explicito na fundamentação que as razões para concessão da segurança está fundada na Lei Complementar 269/07, como se vê:
“... é nítida a inobservância, no caso em comento, do disposto no art. 70, IV da Lei Orgânica do Tribunal de Contas c/c art. 229 do Regimento Interno daquela Corte, já que não foram observados os princípios do contraditório e ampla defesa em todas as fases do processo de representação”.
Partindo dessas premissas, é certo a necessidade do enfrentamento da lei local.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 280/STF), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça